Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ETILÔMETRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. CALIBRAGEM ANUAL DO ETILÕMETRO. DESNECESSIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Desnecessária a realização de calibragem anual do etilômetro, sendo suficiente, como prova da eficiência do aparelho, a verificação anual feita pelo INMETRO, razão pela qual não merece ser acolhida a alegação de nulidade da prova.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, correta a condenação do réu nas penas do art. 306 § 1o, I, da Lei 9.503/97.
3. Ao tipo do art. 306, § 1o, I, da Lei 9.503/97 são cominadas as penas cumulativas de detenção, multa e proibição ou suspensão do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, de forma que não merece acolhimento o pedido de exclusão da multa. A alegação de dificuldade financeira do réu, para arcar com o pagamento da pena de multa, deve ser submetida ao Juízo da Execução.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.